Tribunal: STF
Processo: RE 419513
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 
   IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
   LUCRO LÍQUIDO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. CONSTITUCIONALIDADE DA 
   LIMITAÇÃO ANUAL EM 30% A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 1995. 
   INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE E DO 
   DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO 
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.